Tribunal: TJDFT
Processo: 0742262-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. REDISCUSSÃO. QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. RECURSO. CONHECIMENTO EM PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. COBRANÇA DA GERADORA DE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS DE USO. INTERMEDIAÇÃO PELO ONS. CONTRATO DE USO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. INADIMPLEMENTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA. ANEEL. LEGALIDADE. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. É vedada a rediscussão em sede de apelação de questão já submetida à Instância revisora por meio do agravo de instrumento, que já se operou a preclusão, segundo a redação do art. 507 do CPC.
2. O indeferimento de desnecessária prova ao julgamento do mérito da causa não importa em cerceamento de defesa, nem ainda violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2.1 Tampouco não se vislumbra nulidade da sentença quando ausente decisão saneadora no processo que recebeu julgamento antecipado do mérito, conforme preconizam os arts. 357 c/c 355, inc. I, ambos do CPC.
3. O ONS é o órgão responsável pela coordenação e controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no SIN, bem como pelo planejamento da operação dos sistemas isolados do País, de modo que controla a utilização da rede, como intermediador, e informa, posteriormente, qual foi o uso de cada usuário, a fim de que o dono da rede emita a cobrança para aquele utente, e este promova o pagamento diretamente à transmissora.
4. É de conhecimento amplo a prática do ONS, que firma contratos distintos, sendo um entre a transmissora e o Operador Nacional, denominado Contrato de Prestação de Serviço de Transmissão – CPTS, e outro entre o ONS e o usuário, chamado Contrato de Uso do Sistema de Transmissão – CUST.
5. Não comprovada a alegada excludente de responsabilidade da geradora de energia elétrica, haja vista que ela mesma deu causa ao retardo no início da operação comercial e não cumpriu as exigências da ANEEL decididas administrativamente, deve-se reconhecer a legalidade da cobrança pelos serviços regularmente disponibilizados pela transmissora (“encargos de uso”) e comprovados pelos avisos de créditos correspondentes, com amparo nas obrigações firmadas no CUST e na Resolução ANEEL 905/2020.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.